Tribunal: TJDFT
Processo: 0720820-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720820-32.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MOABIO RODRIGUES FEITOSA, KATIA MARIA RODRIGUES FEITOSA AGRAVADO: BRAGMAR EMILIO BRAGA, ESPÓLIO DE GENTIL GODINHO DECISÃO JOSE MOÁBIO RODRIGUES FEITOSA e KÁTIA MARIA RODRIGUES FEITOSA interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 64823109, autos originários) proferida no cumprimento de sentença que lhes movem BRAGMAR EMILIO BRAGA e ESPÓLIO DE GENTIL GODINHO, no seguinte teor: “O executado apresenta petição na qual alega a nulidade da penhora, sob o fundamento de que não é proprietário do imóvel penhorado. Intimado, o exequente refuta a alegação. É o breve relatório. Decido. Analisando o documento ID 64400181, verifica-se que o imóvel foi adquirido por Paula Peixoto Santos em 27.12.2018. Todavia, a declaração de rendimentos do primeiro executado, dá conta de que o referido imóvel foi declarado como bem do primeiro executado, adquirido em conjunto com sua esposa, Paula Peixoto Santos (ID 53434023 - Pág. 2). Dito isso, rejeito a impugnação apresentada. Doravante, advirto o executado de que sua conduta processual deve observar os ditames do art. 77 do CPC, notadamente o previsto no inciso I, segundo o qual é dever das partes expor os fatos em juízo conforme a verdade. Tendo em vista que não houve impugnação à avaliação do imóvel, designe-se data para leilão do bem penhorado. Int.” Os agravantes-executados pedem a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão das penhoras efetivadas no cumprimento de sentença e, ao final, a reforma da r. decisão, confirmando-se a medida. Inicialmente, cumpre assentar que a r. decisão agravada versa apenas sobre a penhora do imóvel situado na SQS 411, Bloco A, Ap. 205, a qual os agravantes-executados defendem a nulidade, aduzindo que se trata de bem de terceiro. Portanto, este será o objeto de exame deste recurso, observados os estritos limites de cognição do agravo instrumento. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que os credores requereram a penhora do imóvel situado na SQS 411, Bloco A, Ap. 205 em 17/12/2019 (id. 52387026) e o pedido foi deferido pelo MM. Juiz em 13/01/2020 (id. 53443079). O imóvel foi penhorado em 11.02.2020 (id. 60359488) e avaliado em 11.02.2020 (id. 60359489). O MM. Juiz determinou a intimação dos agravantes-executados sobre a constrição. Em 24/04/2020, os agravantes-executados compareceram aos autos para alegar “fatos novos”, mas nada aduziram quanto à penhora e avaliação do imóvel (id. 61952169). Somente em 01/06/2020, quando o processo já estava em fase de alienação judicial do imóvel, os agravantes-executados comparecem ao processo de forma totalmente extemporânea para alegar a nulidade da penhora, por se tratar de bem de terceiro (id. 64400179). Conforme certidão de ônus do imóvel (id. 64400181, pág. 2), o bem está registrado na matrícula imobiliária em nome de Paula Peixoto Santos. Ocorre que, tal como assentado pelo MM. Juiz na r. decisão, consta da declaração de rendimentos do agravante-executado José Moábio que ele adquiriu referido imóvel com sua esposa, Paula Peixoto Santos (id. 53434023, pág. 2). Portanto, evidencia-se que o imóvel em questão compõe a esfera patrimonial do agravante-executado e responde pelo cumprimento de suas obrigações, art. 789 do CPC. Ademais, não cabe ao agravante-executado defender direito alheio em nome próprio. Repise-se, por fim, que a r. decisão agravada versa apenas sobre o imóvel situado na SQS 411, Bloco A, Ap. 205, em relação ao qual não há alegação de impenhorabilidade. Em conclusão, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-exequentes para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora